Tribunal: STF
Processo: HC 267966
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de pedido de devolução de prazo recursal interposto pela parte recorrente nestes autos, sob a justificativa de que seu único procurador apresentava, quando da fluência do prazo, problemas de saúde (e-doc. 12). 
Para tanto, anexou aos autos atestado médico de 10 dias (e-doc. 13)
Decido. 
A jurisprudência desta Corte reconhece apenas em situações remotíssimas a possibilidade de devolução do prazo recursal em virtude de força maior (art. 223 do CPC). 
Nessas situações, é imperioso que o advogado demonstre que a doença é grave o suficiente para impedi-lo até mesmo de substabelecer o mandato. 
In casu, não obstante ter o advogado apresentado o atestado médico, deixou de comprovar que a enfermidade que a acometeu impossibilitou-lhe o substabelecimento do mandato. 
A propósito, colaciono recedente julgamento do Pleno desta Suprema Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a petição em que se pretende a desconstituição do trânsito em julgado de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para a devolução do prazo recursal e a desconstituição do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao ARE 1.315.467. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a restituição de prazo processual por justa causa apenas quando demonstrada a impossibilidade absoluta do advogado de praticar o ato ou de substabelecer o mandato, em razão de doença grave. Precedentes. 4. A simples apresentação de atestado médico não configura, por si só, justa causa. É indispensável comprovar que a enfermidade inviabilizou inclusive a designação de outro profissional. 5. Pedido formulado mais de quatro anos após o trânsito em julgado, sem justificativa plausível para o lapso temporal. Preclusão consumada. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Pet 14651 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16/12/2025, grifei)

Desse modo, carece o recorrente de justo motivo para justificar a devolução do prazo. 
Ante o exposto, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, indefiro o pedido de devolução de prazo.
Publique-se. 
Arquive-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente